Tribunal: TJDFT
Processo: 0729368-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0729368-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO ALVES RABELO, LEONALDO ALVES PEREIRA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO FLORIDA CENTER, ACADEMIA DE GINASTICA CENTER FITNESS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por LEONALDO ALVES PEREIRA e OUTROS (autores) contra a decisão proferida pelo MMo. Juiz da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de CONDOMINIO DO EDIFICIO FLORIDA CENTER e ACADEMIA DE GINASTICA CENTER FITNESS LTDA – ME (réus), indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente em determinar: (i) a cessação do desvio de água condominial, com o restabelecimento do sistema original; (ii) a suspensão de qualquer atividade de modificação ou obra nas áreas comuns e na fachada sem quórum legal; (iii) a apresentação da documentação técnica referente às obras e o funcionamento da academia, das contas de água do condomínio de 2020 a 2024 e do contrato de rescisão com a academia “Easy Fit” e do contrato vigente com a academia “Blue Fit”; e (iv) a cessação do uso da área comum para fins comerciais sem autorização. Em suas razões recursais (ID no 74163199), os agravantes defendem, em suma, a necessidade de cessação de ilícitos no condomínio consistentes na instalação clandestina de desvio de água para benefício exclusivo da academia ré, na ocupação indevida de área comum para exploração comercial e na omissão da administração condominial. Sustentam que o indeferimento da liminar teria implicado na convalidação de ilícitos diários e no risco de perecimento de provas, destacando a existência de provas materiais (vídeos, documentos, confissões), ausência de autorização condominial e de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) para intervenções estruturais relevantes, além de possíveis riscos à segurança da edificação. Apontam enriquecimento ilícito e esbulho possessório pela apropriação de área comum para fins lucrativos sem deliberação assemblear. Alegam, ainda, má-fé processual dos agravados, que teriam tentado manipular a prova técnica. Por fim, defendem a presença dos requisitos para a concessão do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nesse contexto, requerem o conhecimento do presente Agravo de Instrumento e a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para reformar a decisão agravada e, assim, deferir a tutela de urgência, determinando aos réus, solidariamente: (i) a imediata cessação do desvio de água condominial pela academia “Center Fitness”, com o restabelecimento do sistema hídrico original, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais); (ii) a imediata cessação do uso da área comum para fins comerciais, notadamente a sublocação para a academia “Blue Fit”, por ausência de autorização assemblear válida, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais); (iii) a apresentação, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, de toda a documentação técnica referente às obras e ao funcionamento da academia, incluindo laudo estrutural, ARTs, projetos arquitetônicos originais e modificados, laudos dos reservatórios de água e os documentos relativos à autorização de funcionamento (alvará e habite-se), sob pena de multa diária de igual valor. Subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido de cessação imediata do desvio de água, requerem que seja determinada a instalação, às expensas dos réus, de hidrômetro individualizado no ramal que abastece a academia, no prazo de 15 (quinze) dias, para medição separada do consumo até o julgamento de mérito. Pugnam, ao final, pelo provimento do recurso, com a confirmação definitiva da tutela recursal até o julgamento da lide. Preparo regular (ID no 74164290). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em sede de cognição sumária, não vislumbro a existência de elementos que evidenciem os requisitos para a concessão da antecipação de tutela recursal. Conforme salientado pelo Magistrado a quo, os autores instruíram os autos com diversos documentos — atas, notificações, vídeos e registros formais — que, em tese, poderiam apontar para a existência de irregularidades no âmbito condominial. No entanto, tais elementos não se revelam suficientemente consistentes para sustentar a concessão da antecipação da tutela pretendida, sobretudo diante da existência de questões técnicas e de fato que ainda carecem de plena elucidação, sob o crivo do contraditório. Com efeito, os agravantes apresentaram diversas alegações para sustentar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, envolvendo sobretudo o uso indevido do sistema de abastecimento de água, com suposto prejuízo financeiro à coletividade condominial. Contudo, a versão apresentada pelos réus, notadamente pela academia ré, em sede de contestação, veio acompanhada de laudo técnico subscrito por engenheiro civil, atestando que não foram identificadas ligações clandestinas ou qualquer dispositivo irregular. Segundo o mencionado laudo, o ponto de derivação que abastece a academia se encontra após o hidrômetro coletivo, de maneira que o consumo estaria regularmente incluído no faturamento geral do edifício (ID no 240770234 – Pág. 9 do processo referência). Ainda nesse contexto, como bem salientado pelo Juízo de origem, a própria administração do condomínio esclareceu que o rateio da conta de água é feito com base na fração ideal de cada unidade. Considerando que a academia ocupa uma das maiores áreas do prédio, sua participação no rateio seria, naturalmente, proporcional (ID no 239533804 – Pág. 4 do processo referência). Nesse cenário, a tese de que a unidade estaria se beneficiando de água sem pagar por ela perde força, sobretudo diante da ausência, por parte dos autores, de comprovação de consumo individualizado. Não há, nos autos, qualquer fatura nominal ou hidrômetro exclusivo que permita demonstrar um prejuízo específico às unidades dos autores. No que concerne à alegação de alteração indevida da fachada e ocupação irregular da cobertura para fins comerciais, é importante destacar que o próprio condomínio, enquanto ente representativo da coletividade, já ajuizou ação autônoma com vistas à retomada da posse do espaço (Processo no 0705709-87.2025.8.07.0014). Isso demonstra que a administração está ativamente buscando a regularização da situação, o que enfraquece a justificativa para o deferimento de tutela de urgência em ação individual, como pretendem os autores. Por sua vez, no tocante à suposta existência de risco estrutural, o laudo técnico apresentado pelos réus afirma que a edificação se encontra em condições normais de uso, sem necessidade de interdição, restrição ou ação corretiva urgente (ID no 240770234 – Pág. 9 do processo referência). Em juízo de prelibação sumário, inerente ao exame liminar, nota-se que a ausência de elementos técnicos aptos a demonstrar risco efetivo e atual à segurança do imóvel inviabiliza, por ora, a concessão da antecipação de tutela com base nesse fundamento. Quanto ao pedido de exibição de documentação técnica referente às obras e ao funcionamento da academia, embora se reconheça sua pertinência para o esclarecimento dos fatos, tais requerimentos podem ser oportunamente reiterados durante a instrução, inclusive com eventual inversão do ônus da prova (art. 373, § 1o, do CPC), conforme mencionado pelo Juízo a quo. A urgência na apresentação desses documentos não se mostra imprescindível neste momento processual, especialmente diante da complexidade da matéria e da necessidade de salvaguardar o direito de defesa. Por fim, quanto à suposta má-fé processual dos réus, a alegação não se sustenta, por ora, diante da necessidade de instrução probatória adequada, sendo certo que imputações dessa natureza exigem apuração mais aprofundada e não podem ser presumidas com base em afirmações unilaterais, especialmente em contexto de controvérsia técnica e fática ainda pendente de esclarecimento em contraditório. De tal modo, embora os fatos narrados pelos agravantes demandem apuração cuidadosa e possam, ao final, revelar irregularidades relevantes, o cenário atual não autoriza a concessão da antecipação dos efeitos da tutela. A análise dos requisitos legais — probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo — não encontrou, nesta fase inicial, suporte probatório suficiente para justificar a medida imediata requerida no Agravo de Instrumento. Segundo elucidado pelo Magistrado a quo, ao menos prima facie, diante do grau de controvérsia técnica apresentada, das explicações preliminares dos réus e da própria atuação do condomínio em ação autônoma, mostra-se prudente aguardar o avanço da instrução, permitindo um julgamento mais seguro e compatível com os Princípios do Devido Processo Legal e da Ampla Defesa. Em que pese o pedido de tutela antecipada dos agravantes, a questão poderá ser analisada com a profundidade necessária quando de seu julgamento de mérito, após a manifestação da parte agravada, sem que a parte recorrente venha a suportar prejuízos de difícil ou incerta reparação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador